Tribunal: STF
Processo: RHC 57108
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
Citação mediante edital. Réu que, procurado no endereço em que declarara residir, nele não foi encontrado para ser citado, nem para ser preso. Atestado de residência, firmado por autoridade policial, não pode, em face das circunstâncias do caso, elidir e certidão do Oficial de Justiça. Recurso ordinário improvido.